Tribunal: TJSP
Processo: 2062597-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que, ao confirmar o descumprimento de acordo homologado por sentença, determinou que a exequente promova cumprimento de sentença. Insurgência da exequente. Em regra, quando houver homologação de acordo celebrado pelas partes nos autos de executivos, o juiz deve declarar suspensa a execução, prosseguindo o feito nos mesmos autos caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que, ao confirmar o descumprimento de acordo homologado por sentença, determinou que a exequente promova cumprimento de sentença. Insurgência da exequente. Em regra, quando houver homologação de acordo celebrado pelas partes nos autos de executivos, o juiz deve declarar suspensa a execução, prosseguindo o feito nos mesmos autos caso ocorra descumprimento da avença. Inteligência do art. 922 do CPC. Precedentes. Hipótese dos autos que o acordo foi homologado por sentença, com extinção da execução. Irrelevância. Em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, verifica-se que na prática a execução não se extinguiu, vez que ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 924 do CPC. Precedente. Ônus desproporcional à exequente, com novo recolhimento de custas judiciais. Decisão reformada para determinar o prosseguimento da execução nos mesmos autos. Recurso provido.